Tribunal: TCU
Processo: 002.688/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Saul Nunes Bemerguy, ex-prefeito de Tabatinga/AM (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 3.689/2021-TCU-2a Câmara, mantido pelo Acórdão 11.707/2021-TCU-2a Câmara, sob a relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Saul Nunes Bemerguy, ex-prefeito de Tabatinga/AM (gestão 2009-2012) contra o Acórdão 3689/2021-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 11707/2021-TCU-Segunda Câmara (ambos de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho), por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente, a Procuradoria da República no Estado do Amazonas e demais interessados a respeito desta deliberação.